Tribunal: TJSP
Processo: 1025952-81.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM HIPERMERCADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS LOCATIVOS EM 50% DO VALOR PACTUADO ENTRE AS PARTES EM RAZÃO DO ADVENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INC. VI, DO CPC – PAGAMENTO DOS DÉBITOS APÓS

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM HIPERMERCADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS LOCATIVOS EM 50% DO VALOR PACTUADO ENTRE AS PARTES EM RAZÃO DO ADVENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INADMISSIBILIDADE – AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, INC. VI, DO CPC – PAGAMENTO DOS DÉBITOS APÓS O SEU AJUIZAMENTO – VERBAS DE SUCUMBÊNCIA CARREADAS À AUTORA-RECONVINDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA